Tribunal: TJSP
Processo: 2101245-83.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – Embargante que demonstrou a ocorrência de erro material no v. acórdão quanto à indicação da data dos depósitos realizados pela embargada – Correção que se impõe – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – Embargante que demonstrou a ocorrência de erro material no v. acórdão quanto à indicação da data dos depósitos realizados pela embargada – Correção que se impõe – Embargos de declaração acolhidos nesse ponto.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Embargos de declaração rejeitados nesse ponto.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.